Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-79.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-79.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO ROSA BERIGO - CPF: 032.938.921-16 (EMBARGADO), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), EMERSON ALCANTARA BERIGO - CPF: 851.669.871-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008334-79.2021.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO ALIMENTAR EM ABERTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL DA PRISÃO CIVIL PARA O DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARA ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS ALIMENTARES – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008334-79.2021.8.11.0004

EMBARGANTE: EMERSON ALCANTARA BERIGO

EMBARGADO: MARCOS PAULO ROSA BERIGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por
EMERSON ALCANTARA BERIGO
de acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto por

MARCOS PAULO ROSA BERIGO
,

assim ementado:

“
APELO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO ALIMENTAR EM ABERTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL DA PRISÃO CIVIL PARA O DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARA ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS ALIMENTARES – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pedido do credor, é possível a conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial, se o débito refere-se à dívida antiga”.

Defende o desacerto do acórdão impugnado ao argumento de que não é possível a conversão do cumprimento provisória de sentença pelo rito de prisão
para o rito da constrição patrimonial.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, a fim de manter a extinção do cumprimento por impossibilidade jurídica do pedido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008334-79.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por
EMERSON ALCANTARA BERIGO
de acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto por

MARCOS PAULO ROSA BERIGO
.

É sabido que é possível a conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial, se o débito refere-se à dívida antiga e as prestações atuais estão sendo pagas.

Assim, para assegurar o adimplemento das parcelas alimentares devidas a ser feita pelo credor no juízo de origem, deu-se parcial provimento ao recurso para afastar a extinção do cumprimento de sentença.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023